Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS ORIGINARIAMENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEBATE EM TORNO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Precedentes.
2. Segundo o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
3. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.
4. Não se desincumbindo, o alimentante, de provar a modificação de sua condição financeira ou das necessidades do alimentando, revela-se descabida a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.
5. Somente após a instrução do feito na instância ordinária, oportunidade na qual poderá ser elucidado o quadro em torno das possibilidades financeiras do alimentante, haverá elementos hábeis à aferição quanto à manutenção ou redução da obrigação alimentar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.